Tribunal: CARF
Processo: 11030.000094/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000094/2006-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.378 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
SEGATT TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE CAIXA. SÚMULA CARF
No 95.
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de
recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de
pessoas, ou pelo administrador da companhia, somente é elidida com a
demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos.
Súmula CARF no 95.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. IMPOSIÇÃO
LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE.
A Administração Tributária não pode deixar de dar cumprimento a dispositivo
legal vigente em razão de alegada inconstitucionalidade.
JUROS DE MORA. SELIC. SÚMULA CARF N° 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2000
IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão a todos os tributos atingidos pelo
fato analisado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira que votou no
sentido dar provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000094/2006-80
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.378 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000094/2006-80

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
SEGATT TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 18-10.438 (fls. 131), pela DRJ Santa
Maria, interpôs recurso voluntário (fls. 147) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ-Simples,
CSLL-Simples, PIS-Simples, COFINS-Simples e INSS-Simples (fls. 7), relativos ao ano 2001,
bem como juros de mora e multa de ofício (75%).
A fiscalização concluiu que o contribuinte omitiu receitas a partir da constatação
de que foram contabilizados suprimentos de numerário por parte dos sócios sem a devida
comprovação e de que foram contabilizados empréstimos de pessoas ligadas sem a devida
comprovação. A inclusão da referida omissão na receita bruta do contribuinte causou uma
mudança de faixa de tributação, pelo que também foi lançada a correspondente insuficiência de
pagamento, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 46).
O contribuinte impugnou os lançamentos tributários (fls. 97). A decisão de
primeira instância, ora recorrida, considerou procedente a exigência tributária.
O recurso voluntário (fls. 148) apresentado em seguida repisa os argumentos já
apresentados na impugnação, a seguir sintetizados:
i) os lançamentos tributários foram realizados baseados em mera presunção, de forma arbitrária e
com fundamentação carente de clareza;
ii) os ingressos de numerário apontados pela fiscalização foram devidamente comprovados;
iii) a exigência fundamentada na ausência de recolhimento do tributo deve ser exonerada por ser
decorrente da exigência fundamentada na omissão de receitas;
iv) a multa de ofício deve ser reduzida ao patamar máximo de 30%, considerando que é
confiscatória a multa exigida pelo índice de 75%;
v) a cobrança de juros de mora calculados com a utilização da taxa Selic é ilegal.
É o relatório.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.378 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000094/2006-80

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 29/04/2009
(fls. 146) e seu recurso voluntário foi apresentado em 29/05/2009 (fls. 147). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Lançamento tributário – presunção - nulidade
O recorrente afirma que a fiscalização desconsiderou toda a documentação
apresentada pelo contribuinte e efetuou os presentes lançamentos tributários por mera presunção,
arbitrária e com fundamentação obscura, conforme o seguinte excerto (fls. 151):
Conforme se depreende do processo administrativo, a autoridade fiscalizadora
desconsiderou totalmente os documentos e informações fornecidas pela recorrente,
que demonstram claramente a veracidade dos valores declarados, bem como a
procedência dos valores tidos como suprimento de numerário e empréstimo de pessoas
ligadas.
[...]
Muito embora todos os documentos e informações tenham sido
tempestivamente prestados pela recorrente, o Fisco procedeu o lançamento do débito,
baseando-se em mera presunção, uma vez que se tivesse examinado esta
documentação, certamente tal exame propiciaria amplas condições de comprovar a
origem dos rendimentos.
Mas, ao invés disso, preferiu a autoridade fiscal sustentar genericamente que os
documentos juntados, não comprovaram a efetiva entrega do numerário pela
sócia/pessoas ligadas, tributando assim os valores como omissão de receitas.
Nem ao menos propiciou à recorrente a oportunidade de juntar novos
documentos, que viessem a satisfazer o requisito de habilidade e idoneidade da prova
da origem e entrega do numerário suprido/emprestado, coincidente cm datas e valores,
que pudessem demonstrar a efetiva transferência do numerário.
[...]
Adernais, a presente exigência nem sequer foi motivada de forma clara e
transparente pela autoridade fiscal. Houve, isto sim, a completa desconsideração das
informações prestadas, as quais conferem, em data e valores, a efetividade da entrega
do numerário e origem dos recursos. Não houve portanto, a necessária motivação do
ato administrativo que ensejou o auto de infração.
A acusação fiscal, no que diz respeito ao suprimento de numerário, está assim
motivada no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 47):
Em 07/10/05, a contribuinte foi intimada a efetuar a comprovação quanto à efetividade
da entrega do numerário e à origem dos recursos supridos, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, sob pena de presunção
legal de omissão de receita, das operações de empréstimos e referente a futuros
aumentos de capital realçada com a sócia Magali Teresinha Gavioli Segatt e que tem
como contrapartida a conta Caixa, nos anos-calendário de 2001 e 2002, relacionadas a
seguir:
[...]
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.378 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000094/2006-80

A contribuinte em sua resposta ao Termo de Intimação, datada de 07/11/05, não prestou
qualquer esclarecimento a cerca dos valores acima citados e não apresentou nenhum
documento comprobatório.
[...]
Em 07/10/05, a contribuinte também foi intimada a efetuar a comprovação, quanto à
efetividade da entrega do numerário e à origem dos recursos supridos, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente cm datas e valores, sob pena
de presunção legal de omissão de receita, das operações de empréstimos realizadas com
pessoas jurídicas ligadas e/ou controladas e que tem como contrapartida a conta Caixa,
no ano-calendário de 2002, relacionadas a seguir:
[...]
Em sua resposta, de 07/11/05, a contribuinte informou que os empréstimos obtidos de
AGS Mecânica c Renovadora de Pneus Ltda constam dos respectivos livros Razão e
Diário desta empresa, tendo anexado cópia do Livro Razão desta (doc. em anexo). Em
relação ao empréstimo obtido de AGS Transportes Ltda, apresentou igualmente cópia
do Livro Razão (doc. em anexo). Relativamente ao empréstimo lançado com o nome de
Segatt Transportes Ltda, foram obtidos da empresa Amanda Transportes Ltda, tendo
juntado cópia do Livro Razão (doc. em anexo).
As 3 empresas acima citadas são ligadas à fiscalizada pois tiveram em seus quadros
sociais a sócia Magali Teresinha Gavioli Segatt durante todo o ano-calendário de 2002,
conforme constata-se dos cadastros obtidos através dos sistemas informatizados da SRF
(doc. em anexo).
Como se pode verificar, o contribuinte foi intimado a comprovar a efetiva entrega
dos numerários e a origem dos recursos supridos, mas não atendeu ao pedido, limitando-se a
apresentar a sua contabilidade e declarações já apresentadas ao Fisco. Entendo que tal fato
autoriza a aplicação da presunção legal de omissão de receitas.
Saliente-se que a contabilidade faz prova a favor do contribuinte apenas quando
acompanhada por documentos hábeis, nos termos do art. 923 do então vigente regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99):
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Uma vez que o contribuinte foi intimado a comprovar a efetiva entrega dos
numerários e a origem dos recursos supridos, os registros contábeis desses suprimentos de
numerário não são suficientes para afastar a presunção legal operada pela fiscalização. Assim,
afasto a alegação de arbitrariedade no procedimento da fiscalização.
Da mesma forma, não há que se falar em obscuridade da motivação dos
lançamentos tributários, conforme se verifica no texto do TVF acima transcrito, que expõe de
forma clara o objeto do lançamento.
Por fim, deve-se salientar que a presunção de omissão de receitas a partir da
constatação de registro de ingresso de numerário sem a devida comprovação não se trata de
“mera presunção”, uma vez que está prevista na legislação tributária, ou seja, trata-se de uma
presunção legal.
Portanto, a presente reclamação do contribuinte não possui suporte fático e
jurídico, devendo ser afastada.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.378 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000094/2006-80

2
Suprimento de numerário - comprovação
O recorrente, nessa quadra, volta a afirmar que teriam sido devidamente
comprovadas a entrega e a origem dos numerários apontados, conforme o seguinte excerto (fls.
160):
Entretanto, tanto a origem dos numerários quanto a efetividade da entrega foram
suficientemente comprovados, ao menos na maior parte das alegadas omissões,
merecendo ser julgado improcedente o lançamento efetuado por meio do presente auto
de infração.
Em 07/11/2005, respondeu a recorrente, após intimada, aos termos da intimação fiscal,
demonstrando, através dos documentos juntados, a origem dos recursos emprestados, de
um lado, e a correta e adequada contabilização dos valores recebidos.
Assim, é cabível entender que também o requisito da entrega efetiva foi comprovado,
pois a escrituração contábil faz prova em favor da recorrente quanto aos fatos nela
registrados.
Conforme já demonstrado no item anterior desse voto, não é possível considerar
que os suprimentos apontados foram comprovados, apenas com fundamento nos registros
contábeis, sendo inevitável para esse mister que sejam apresentados os documentos que dariam
ensejo a tais registros, o que não foi atendido pelo contribuinte, apesar de intimado para tal.
Diante do presente quadro fático, entendo que o recorrente não logrou demonstrar
a origem dos aportes realizados, o que leva à manutenção dos lançamentos tributários, mormente
diante de inteligência da Súmula CARF no 95, verbis:
Súmula CARF no 95
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos de
caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou pelo
administrador da companhia, somente é elidida com a demonstração cumulativa da
origem e da efetividade da entrega dos recursos.
3
Falta de recolhimento
O recorrente propugna pela exoneração da exigência fundamentada na ausência de
recolhimento do tributo devido, considerando que este é decorrente da exigência fundamentada
na omissão de receitas, a qual teria sido exonerada conforme a parte anterior de seu recurso.
Assiste razão ao recorrente quando afirma que a presente exigência é decorrente
da exigência baseada na infração de omissão de receitas, acima tratada. Dessa forma,
considerando que o meu voto é no sentido de manter aquela exigência, também devo confirmar a
presente exigência.
4
Multa de ofício - confisco
O recorrente propugna pela redução da multa de ofício para o patamar máximo de
30% por considerar confiscatória a multa exigida pelo índice de 75%.
Verifico que a multa de ofício aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, conforme apontado nos autos de infração. Deixar de aplicar a multa de ofício por
considerá-la confiscatória seria deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada
inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência
à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.378 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000094/2006-80

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
5
Juros de mora – Selic - ilegalidade
O recorrente defende a tese de que a cobrança de juros de mora calculados com a
utilização da taxa Selic seria ilegal. Todavia, essa tese foi superada pela Súmula CARF no 108,
pela qual foi pacificado o entendimento de que os juros moratórios devem ser calculados com a
utilização da Selic, verbis:
Súmula CARF n° 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Com isso, entendo que não procede a presente reclamação do recorrente.
6
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital